Tribunal: TJPA
Processo: 0851666-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851666-44.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO ALVES DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DE SOLDO. ESCALONAMENTO VERTICAL ENTRE GRADUAÇÕES DO CÍRCULO DE PRAÇAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO REGIME REMUNERATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM A REGRA ANTERIOR. AB-ROGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO JUDICIAL DE POLÍTICA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, julgou improcedentes os pedidos de reajustamento do soldo com fundamento na manutenção do escalonamento vertical de 5% entre as graduações do círculo de praças, previsto no art. 3º da Lei estadual nº 7.617/2012, bem como de pagamento das diferenças retroativas e reflexos nas vantagens incidentes. O apelante sustenta que as Leis estaduais nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022 não revogaram a disciplina anterior, ao passo que o Estado defende a instituição de novo regime remuneratório incompatível com a sistemática pretérita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o art. 3º da Lei estadual nº 7.617/2012, que previa diferença de 5% entre as graduações do círculo de praças, permaneceu vigente e materialmente compatível após a edição das Leis estaduais nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode restabelecer, por via interpretativa, o escalonamento vertical do soldo no âmbito de regime remuneratório superveniente que não o preservou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não recai sobre a existência histórica do escalonamento vertical no regime anterior, mas sobre sua subsistência jurídica após a superveniência de legislação estadual que reordenou a estrutura remuneratória dos praças.

As Leis estaduais nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022 não apenas reajustam valores isolados, mas reorganizam o sistema remuneratório dos militares estaduais, fixando novos parâmetros para o soldo básico do círculo de praças.

A ausência de revogação expressa do art. 3º da Lei estadual nº 7.617/2012 não impede o reconhecimento de sua superação, porque a lei posterior revoga a anterior quando com ela é incompatível ou quando regula inteiramente a matéria, nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB.

A convivência simultânea entre a regra antiga de escalonamento progressivo de 5% e o novo quadro remuneratório fixado pelas leis supervenientes produz ordens normativas inconciliáveis, o que afasta a subsistência material do regime anterior.

Os arts. 4º da Lei estadual nº 4.491/1973 e 58 da Lei estadual nº 5.251/1985 enunciam premissas gerais sobre soldo e igualdade remuneratória no mesmo grau hierárquico, mas não tornam intangível o escalonamento vertical nem impedem a redefinição legislativa da estrutura remuneratória.

A Constituição Federal remete à lei estadual a disciplina da remuneração dos militares estaduais, de modo que o legislador local pode substituir o regime anterior por novo desenho remuneratório, no exercício de sua competência normativa.

O Poder Judiciário não pode reconstruir, por interpretação integrativa, política remuneratória não preservada pelo legislador superveniente, sob pena de substituir a opção normativa vigente por regime pretérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de leis estaduais que reorganizam integralmente a estrutura remuneratória dos praças afasta a subsistência material de regra anterior de escalonamento vertical incompatível com o novo sistema. 2. A inexistência de revogação expressa não impede o reconhecimento de ab-rogação tácita quando a disciplina posterior regula inteiramente a matéria ou se mostra incompatível com a norma pretérita. 3. O Poder Judiciário não pode restabelecer, por via interpretativa, regime remuneratório que a legislação superveniente deixou de conservar. 4. Normas gerais sobre soldo e hierarquia militar não impedem a redefinição legislativa da estrutura remuneratória dos militares estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, §1º, e 142, §3º, X; LINDB, art. 2º, §§1º e 2º; CPC, arts. 355, I, 487, I, 489, §1º, 1.009 e 1.013; Lei estadual nº 4.491/1973, arts. 4º e 116; Lei estadual nº 5.251/1985, art. 58; Lei estadual nº 7.617/2012, art. 3º; Leis estaduais nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ AUGUSTO ALVES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Narra a petição inicial que o autor, policial militar estadual integrante do círculo de praças, sustenta ter direito à manutenção do
escalonamento vertical dos soldos
, ao argumento de que o art. 3º da Lei estadual nº 7.617/2012, ao prever diferença de 5% entre um posto e outro do círculo de praças, não teria sido revogado pelas Leis estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022.

Com base nessa premissa, postulou o reajustamento de seu soldo, com reflexos nas vantagens incidentes e pagamento das diferenças retroativas que estimou em R$ 23.305,80.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido ainda no Juizado Especial da Fazenda Pública, sob fundamento de ausência, em cognição sumária, da probabilidade do direito invocado.

Posteriormente, houve extinção do feito no âmbito do Juizado, por compreensão de inadequação da via em razão da natureza transindividual da controvérsia, mas a sentença foi tornada sem efeito, com redistribuição dos autos à 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, onde o processo prosseguiu até julgamento de mérito.

Na contestação, o Estado do Pará sustentou, em síntese, que a Lei estadual nº 9.271/2021 inaugurou
novo regime remuneratório
para os praças, regulando integralmente a matéria antes disciplinada pela Lei nº 7.617/2012, razão pela qual teria ocorrido
ab-rogação tácita
da sistemática anterior, nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB. Argumentou, ainda, inexistir direito adquirido a regime jurídico remuneratório.

Sobreveio sentença de improcedência.

O magistrado de origem reconheceu que o escalonamento vertical dos soldos existia historicamente no regime jurídico anterior, mas concluiu que, a partir da legislação superveniente de 2021, especialmente quando analisada em conjunto com a Lei estadual nº 9.387/2021, houve válida supressão da sistemática escalonada, com uniformização do soldo no círculo de praças, não cabendo ao Poder Judiciário restabelecer política remuneratória que o legislador deixou de preservar.

Irresignado, o autor interpôs apelação. Sustenta, em essência, que as Leis estaduais nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022
não revogaram
o art. 3º da Lei nº 7.617/2012, mas apenas reajustaram ou reorganizaram o quadro remuneratório, permanecendo hígida a regra da diferença de 5% entre as graduações do círculo de praças. Requer, assim, a reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, reiterando a tese de que a legislação superveniente disciplinou inteiramente a remuneração dos praças e rompeu com o regime anterior, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença.

O recurso foi recebido no duplo efeito, e a Procuradoria de Justiça Cível, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, ao fundamento de que o novo regime normativo instaurado pelas leis posteriores implicou ab-rogação da disciplina anterior, inclusive quanto ao escalonamento vertical.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância é estritamente de direito e pode ser delimitada com precisão. Não se discute, aqui, se o escalonamento vertical dos soldos dos praças existiu no regime jurídico pretérito. Isso, a rigor, é incontroverso.

O que se discute é questão diversa e posterior:
se essa disciplina permaneceu compatível e vigente após a edição das Leis estaduais nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022, ou se foi por elas superada
.

Essa delimitação é importante porque impede deslocamento indevido da controvérsia.

O apelante procura conduzir o debate para o plano abstrato da hierarquia militar e da necessidade de diferenciação remuneratória entre graduações. Todavia, o núcleo decisório do caso não está na negação da relevância institucional da hierarquia, mas na definição do alcance da
sucessão normativa
operada no regime remuneratório dos militares estaduais.

Com efeito, os autos revelam que a pretensão autoral foi construída sobre a premissa de que o art. 3º da Lei estadual nº 7.617/2012, ao estabelecer diferença de 5% entre um posto e outro do círculo de praças, teria sobrevivido integralmente à edição das Leis estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022, de modo que tais diplomas teriam apenas reajustado os valores-base do soldo. Essa é a espinha dorsal da inicial e foi reiterada na apelação.

A tese, contudo, não subsiste.

É verdade que a legislação superveniente não se destaca pela melhor técnica redacional. A própria sentença reconheceu, com acerto, que as leis editadas em 2021 não afirmaram, de modo frontal e textual, a supressão do escalonamento vertical, preferindo operar a modificação por reorganização dos anexos e pela instituição de novos parâmetros remuneratórios.

Essa observação, longe de enfraquecer a conclusão da sentença, a reforça, porque evidencia que o exame da controvérsia deve ser feito
sistematicamente
, e não por leitura isolada e literal de um único dispositivo.

Historicamente, o escalonamento vertical dos soldos dos praças vinha sendo projetado em diplomas anteriores, inclusive na Lei estadual nº 4.491/1973 e, depois, na Lei estadual nº 7.617/2012. O próprio autor assim descreve o regime pretérito ao afirmar que o art. 3º da Lei nº 7.617/2012 previa diferença de 5% entre as graduações do círculo de praças.

Ocorre que a Lei estadual nº 9.271/2021 passou a fixar os valores dos soldos do círculo de praças e praças especiais em atividade dos quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, nos termos de seu anexo próprio. Em seguida, a Lei estadual nº 9.387/2021 promoveu alterações mais contundentes na Lei nº 4.491/1973, reorganizando seus anexos e evidenciando a reformulação da estrutura remuneratória.

Por sua vez, a Lei estadual nº 9.500/2022 manteve a diretriz de atualização do novo quadro remuneratório, sem restauração do modelo escalonado anteriormente existente. Foi exatamente esse encadeamento que levou o magistrado de origem a concluir que, consideradas
em conjunto
, as legislações supervenientes suprimiram o escalonamento vertical então praticado.

É precisamente aqui que reside o ponto central de blindagem do julgado:
não basta perguntar se houve revogação expressa do art. 3º da Lei nº 7.617/2012; é preciso verificar se a sua sobrevivência material permaneceu compatível com o sistema remuneratório posterior
.

E a resposta é negativa.

A pretensão recursal pressupõe que seria juridicamente possível manter, ao mesmo tempo, uma legislação superveniente que uniformizou os valores do soldo básico no círculo de praças e, em paralelo, impor a incidência autônoma de uma regra anterior de acréscimo progressivo de 5% entre todas as graduações.

Em outras palavras, o apelante pretende que o Tribunal extraia do sistema vigente duas ordens normativas inconciliáveis: uma, fundada nas leis novas, que fixa os novos soldos em anexo próprio; outra, fundada na lei antiga, que reintroduz escalonamento progressivo sobre esses mesmos valores. Tal convivência paralela, contudo, não se harmoniza com a lógica do art. 2º, §1º, da LINDB, segundo o qual a lei posterior revoga a anterior quando com ela seja incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No caso, a incompatibilidade é manifesta não porque o legislador tenha utilizado fórmula sacramental de revogação, mas porque o novo sistema remuneratório, tal como desenhado pelas Leis nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022, passou a operar com parâmetros que não acomodam a sobrevivência simultânea da antiga regra de escalonamento de 5%.

A disciplina posterior não apenas reajustou valores isolados; ela
reordenou a própria estrutura de composição do soldo básico

dos praças
.

Não procede, assim, a alegação de que o art. 3º da Lei nº 7.617/2012 teria permanecido hígido apenas porque não foi nominalmente revogado.

A autonomia pretérita do dispositivo não o torna imune à superveniência de regime incompatível. O ponto não é a inexistência histórica da regra, mas a sua
não subsistência material
diante da reformulação legislativa ulterior.

Também não prospera a invocação dos arts. 4º da Lei nº 4.491/1973 e 58 da Lei nº 5.251/1985 como se eles impusessem, de forma intangível, a manutenção permanente do escalonamento vertical entre graduações.

Tais dispositivos, tal como manejados pela parte autora, exprimem premissas gerais sobre soldo e igualdade remuneratória dentro de um mesmo grau hierárquico, mas não impedem, por si sós, que o legislador estadual, no âmbito de sua competência, redefina a estrutura remuneratória por lei superveniente.

A Constituição Federal, ao estender aos militares estaduais a disciplina legal específica sobre remuneração, remete justamente à lei estadual o tratamento normativo da matéria, nos termos dos arts. 42, §1º, e 142, §3º, X.

Nessa ordem de ideias, é preciso reconhecer que o legislador estadual, no exercício de sua competência normativa, optou por substituir o regime anterior por novo desenho remuneratório.

Pode-se até censurar a clareza técnica da redação legislativa; não se pode, porém, a pretexto de interpretação integrativa, reconstruir judicialmente o regime revogado.

Esse ponto institucional merece destaque. Não se está afirmando, genericamente, que o Poder Judiciário não pode examinar controvérsias remuneratórias.

O que se afirma, de forma específica e concreta, é que,
uma vez identificada a superação legislativa do modelo anterior
,
não cabe à jurisdição restaurar, por interpretação, política remuneratória que a legislação superveniente deixou de conservar
. Proceder de modo diverso significaria substituir a opção normativa atual por outra, pretérita, já não acolhida pelo sistema.

Antevejo, inclusive, a objeção de que o provimento do recurso não importaria aumento judicial de vencimentos, mas simples aplicação de lei ainda vigente. Essa objeção, todavia, parte de premissa que não se confirma.

Se a conclusão correta do caso é justamente a de que a disciplina anterior não subsistiu compatível com o regime novo, então a recomposição pretendida não decorre da aplicação mecânica de lei intacta, mas da tentativa de
restabelecimento jurisdicional de padrão remuneratório não mais preservado
pelo legislador estadual.

A sentença recorrida, portanto, examinou adequadamente a sucessão normativa e concluiu, com acerto, pela improcedência dos pedidos. Não há ilegalidade a ser corrigida, nem omissão estrutural apta a justificar reforma ou cassação do julgado.

Por fim, quanto à gratuidade de justiça, observo que o próprio sistema processual registra o feito como beneficiário da benesse, inexistindo, no contexto recursal, óbice autônomo ao conhecimento do apelo por esse fundamento.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão aprecia e decide a controvérsia à luz dos arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da Constituição Federal; do art. 2º, §§1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; dos arts. 355, I, 487, I, 489, §1º, 1.009 e 1.013 do Código de Processo Civil; do art. 4º e do art. 116 da Lei estadual nº 4.491/1973; do art. 58 da Lei estadual nº 5.251/1985; do art. 3º da Lei estadual nº 7.617/2012; e das Leis estaduais nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022, restando rejeitada interpretação que conduza à subsistência autônoma do escalonamento vertical de 5% entre as graduações do círculo de praças após a superveniência do novo regime remuneratório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026